Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deferiu o pedido de retirada do dispositivo Essure.

2. A recorrida declara que há foi feita a retirada do dispositivo, ocorrendo a perda superveniente do interesse recursal do ente Federado , id 27159530, informação confirmada no id 27896983.

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda do seu objeto.

4. Recurso PREJUDICADO. Sem custas. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.